Tribunal: TJDFT
Processo: 0717304-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717304-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DESTAK COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, JONATHAN FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Marcia Alves Martins Lobo, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de DESTAK COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA e outro, indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do faturamento da empresa executada. Em suas razões recursais (ID 71396498), o banco agravante sustenta que, diante do esgotamento de todas as tentativas ordinárias de localização de bens penhoráveis, bem como da comprovada atividade empresarial da parte executada, mostra-se cabível a penhora de percentual do faturamento da empresa, medida excepcional prevista no artigo 835, inciso X, e disciplinada no artigo 866 do CPC, cuja adoção não compromete a continuidade das atividades empresariais e visa apenas assegurar a efetividade da execução, respeitando o princípio da menor onerosidade. Afirmando a presença dos requisitos legais, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja deferida a penhora de percentual do faturamento da empresa executada. Preparo recolhido (ID 71410295). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Nesse exame inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar. A penhora de percentual do faturamento da empresa foi indeferida no juízo de origem em razão de não ter o exequente, ora agravante, demonstrado que a empresa possui atividade financeira apta a suportar a penhora pretendida. Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “O exequente requer a penhora de faturamento da empresa executada, mas não informa se a executada está auferindo rendimentos, dessa forma resta inviável tal medida. Indefiro tal pedido. Retornem os autos a suspensão determinada. Publique-se.” De fato, a tão só informação de cadastro ativo junto à receita federal, sem qualquer indício de concreto exercício de atividade empresarial pela parte devedora, não fornece base legitimadora para incidência da medida postulada, que, portanto, se revela desprovida de exequibilidade. Corroborando o juízo a quo, nada foi apresentado nos autos que sinalize a existência de movimentação financeira ou de eventuais recebíveis em favor da parte devedora, impondo-se, nesse caso, manter a decisão que indeferiu a medida constritiva, visto não se prestar ao encontro de ativos aptos a satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, mutatis mutandis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. REQUISITOS AUSENTES. INVIABILIDADE DO PEDIDO. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ADMINISTRADOR NÃO NOMEADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária é admitida em situações em que se evidencie necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; 2) nomeação de administrador-depositário, nos termos do artigo 866, §2o, do CPC/2015; e 3) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 2. Muito embora se perceba as tentativas frustradas do credor em localizar bens penhoráveis da empresa devedora, ora agravada, tal circunstância, por si só, não autoriza o deferimento da penhora sobre o faturamento da empresa, havendo necessidade de demonstrar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da recorrida, bem como a nomeação de um administrador, consoante disposição contida no art. 866, §2o, do CPC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que o canal de comunicação vinculado à marca da parte executada em redes sociais permaneça ativo, isso, por si só, não é suficiente para provar que, formalmente, ela permence em atividade, principalmente porque a documentação constante dos autos indica que as transações estão sendo encampadas em nome de pessoa física. 4. Ausente os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1369389, 07169720320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora a penhora de faturamento seja lícita, com previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, exige-se para sua concessão a presença, concomitante, dos seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2. A simples consulta junto à Receita Federal apontar que a empresa está ativa, por si só, não comprova a continuidade do exercício da atividade empresarial. 3. As últimas informações obtidas junto ao INFOJUD, somados às pesquisas infrutíferas realizadas pelo Juízo, indicam o encerramento das atividades. 4. O Exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a empresa se encontra em atividade, de forma que a penhora sobre o faturamento deve ser indeferida, por se revelar inócua. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1806651, 07427068220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES REFERENTES A VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora de créditos da parte executada junto à administradora de cartões, desde que esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis, equiparando-se tais recebíveis ao faturamento da empresa, a ser restringido de maneira a não impossibilitar o regular desempenho da atividade empresarial. 2. Não havendo nos autos elementos a demonstrarem o exercício de atividade comercial pelo executado, o indeferimento da penhora de eventuais créditos derivados de contratos firmados com administradoras de cartões de crédito em nome da pessoa física é medida que se impõe, por não se vislumbrar utilidade para a satisfação do crédito exequendo. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1800685, 07014303720238079000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MONTANTE DO FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de constrição de parcela do montante do faturamento da sociedade empresária agravada. 2. A penhora do montante do faturamento é medida excepcional e exige a prévia demonstração da ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, no caso de serem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. 2.1. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a mencionada medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) tenha havido a indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 2.2. No caso em exame o credor não dispõe de informações suficientes a respeito da verdadeira situação da devedora em relação ao exercício da sua atividade empresarial, o que torna inviável a determinação da pretendida penhora. 3.Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1774968, 07295580420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator